Tribunal: STF
Processo: ARE 1214575
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cumpre observar, desde logo, que incumbe à parte recorrente o ônus processual de proceder à demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário que deduziu, da repercussão geral das questões constitucionais.
    É importante registrar, ainda, segundo decidido no julgamento do AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE (Pleno), que o Presidente do Tribunal recorrido, no exercício do controle prévio de admissibilidade recursal, dispõe de competência para verificar se o recorrente procedeu, ou não, à demonstração formal e fundamentada no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões discutidas.
    Essa visão do tema – que bem reflete a diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte – foi exposta, de modo claro, por GLAUCO GUMERATO RAMOS (“Repercussão Geral na Teoria dos Recursos. Juízo de Admissibilidade. Algumas Observações”, “in” Revista Nacional de Direito e Jurisprudência nº 84, ano 7, dezembro/2006, p. 53), em lição na qual reconhece assistir, ao Presidente do Tribunal “a quo”, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade, a verificação da demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, só não lhe competindo o poder – que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.035, § 2º, do CPC) – de decidir sobre a efetiva existência, no caso, da repercussão geral.
    Esse mesmo entendimento é perfilhado por GUILHERME BEUX NASSIF AZEM (“A Súmula 126 do STJ e o Instituto da Repercussão Geral”, p. 91/95, item n. 2, “in” “Revista Jurídica” nº 358, agosto de 2007) e CARLOS AUGUSTO DE ASSIS (“Repercussão Geral como Requisito de Admissibilidade do Recurso Extraordinário – Lei 11.418/2006”, p. 32/46, item V, “in” “Revista Dialética de Direito Processual” nº 54, setembro 2007).
    É claro que o juízo prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a ser exercido, em um primeiro momento, pela Presidência do Tribunal recorrido, não se confunde com o reconhecimento de que a matéria arguida no apelo extremo possui, ou não, relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, pois, quanto a esse aspecto, somente o Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para apreciar, em cada caso, a existência, ou não, da repercussão geral.
    O exame dos presentes autos evidencia que a parte ora recorrente, ao interpor o recurso extraordinário, não demonstrou, de forma fundamentada (art. 1.035, § 2º, do CPC), a existência, na espécie, da repercussão geral, o que torna incognoscível o apelo extremo em questão.
    Com efeito, não se indicaram, na espécie, os motivos que justificariam, no processo em exame, o reconhecimento de repercussão geral da controvérsia constitucional alegadamente existente na causa em referência, como se vê da própria leitura do capítulo com que a parte ora recorrente pretendeu satisfazer a exigência inscrita no art. 1.035, § 2º, do CPC:
    “DA REPERCUSSÃO GERAL
    Presente a existência de repercussão geral. O entendimento defendido pelo presente recurso, qual seja, de [que] não é possível a expedição de precatório complementar tem amplo respaldo na jurisprudência em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, conforme ementas abaixo:
    EMENTA: Agravo regimental e embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Condenação em honorários. Impossibilidade. Ausência de citação da Fazenda Pública. 3. Débitos da Fazenda Pública. Decisões judiciais. Novo precatório: Nova citação. Necessidade. Precedente. 4. Agravos regimentais a que se nega provimento. (STF RE-AgR 536878 / SP - SÃO PAULO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 18/03/2008 órgão Julgador: Segunda Turma DJe-070 DIVULG 17-04-2008 PUBLIC 18-04-2008 EMENT VOL-02315-06 PP-01365)
    EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Débitos da Fazenda Pública. Decisões judiciais. Complementação do valor de precatórios já reconhecida judicialmente. Expedição de novo Precatório. Nova Citação. Necessidade. 3. Decisão agravada proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF AI-AgR 494442 / SP - SÃO PAULO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/10/2007 órgão Julgador: Segunda Turma DJe-147 DIVULG 22-11- -2007 PUBLIC 23-11-2007 DJ 23-11-2007 PP-00097 EMENT VOL-02300-05 PP-00916)
    EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Desacerto da decisão agravada não demonstrado. 3. Controvérsia constitucional. Ofensa direta. 4. Débitos da Fazenda Pública. Expedição de precatório complementar. Nova citação. Desnecessidade. Hipóteses específicas: erro material, inexatidões aritméticas ou substituição de índices já extintos. Precedente. 5. Decisões judiciais. Novo precatório. Nova citação. Necessidade. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (STF AI AgR 534539 / SP - SÃO PAULO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 14/08/2007 órgão Julgador: Segunda Turma DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00071 EMENT VOL-02289-06 PP-01099)
    Nota-se, assim, que a decisão recorrida é contrária à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, existindo, assim, a repercussão geral na forma do art. 543-A § 3 0 do CPC. Havendo a hipótese do art. 543-A do CPC há a presunção de repercussão geral, conforme entendimento da doutrina:
    ‘Entende-se sem que qualquer esforço a presunção legal contemplada no novel texto legal, visto que a existência de súmula ou de precedente judicial consolidado já indica que a matéria reveste-se de amplo interesse’.”
    Vê-se, portanto, que se mostra insatisfatório, no caso, o cumprimento da prescrição legal consubstanciada no § 2º do art. 1.035 do CPC.
    É por isso que o Supremo Tribunal Federal tem enfatizado caber “à parte recorrente demonstrar, de forma expressa e acessível, as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário”, sob pena de a deficiência (quando não a ausência) da fundamentação inviabilizar o apelo extremo interposto (RE 611.023-AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.).
    Cabe registrar, ainda, que o entendimento ora exposto tem sido observado, em sucessivas decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a propósito dessa exigência formal concernente ao mencionado pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário (AI 667.027/PI, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 559.059/AC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 565.119/MG, Rel. Min. MENEZES DIREITO – RE 566.728/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 793.850/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator